Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734562-19.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILNEI CARDOSO DA SILVA APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O A parte apelante pede a desistência do recurso de apelação interposto (id 77480760). Homologo a desistência da apelação interposta por Gilnei Cardoso da Silva (CPC, art. 998). Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator